Tribunal: STF
Processo: HC 185815
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
     Das alegações do impetrante e dos documentos constantes dos autos depreende-se em síntese, que: a) o paciente foi preso preventivamente, em 12.03.2019, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, juntamente com outros 27 denunciados; b) há excesso de prazo na formação da culpa, pois embora preso há mais de um ano até o momento sequer deu-se início à instrução processual; c) a decisão que decretou sua custódia cautelar é desprovida de adequada fundamentação, pois não descreve, de forma individualizada, a conduta atribuída a cada um dos corréus, bem como não estão presentes, outrossim, os requisitos legais autorizadores da medida extrema; d) “a remessa do inquérito policial e a conclusão das investigações por parte da autoridade policial é motivo suficiente para que seja feita a reanálise da prisão cautelar de cada indivíduo, o que ainda não foi feito, haja vista que não se consegue conceber o mesmo fundamento para prisão processual de um indivíduo reconhecido como líder de uma organização criminosa e de um indivíduo que teria uma participação mínima, de menor relevância no contexto apurado”; e) ao ora paciente é imputada tão somente a prática do crime de organização criminosa, posição muito diferente de outros corréus, que respondem por crimes mais graves, a denotar a desnecessidade na manutenção de sua prisão; f) no mesmo sentido frisa que o próprio Parquet lhe atribui papel menor na empreitada criminosa, pois “sustentou-se a partir de um dos áudios interceptados que Renan se trata de uma espécie de “faz tudo”, responsável pelas “correrias”, que sua função estaria relacionada aos serviços de motoboy, além da intermediação de queixas entre moradores e Waguel, bem como a resolução de diversos trabalhos considerados menores.”
    É o relatório. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 
    Nada obstante, em que pese a aparente idoneidade dos argumentos lançados quando da decretação da prisão preventiva, o ritmo dado à instrução processual da ação penal originária é questão que merece análise com mais vagar.
    Do que se depreende de consulta ao andamento da ação penal originária (autos 0006145-53.2019.8.06.0167), disponível no sítio eletrônico do TJCE por meio da senha disponibilizada no eDOC.15, o paciente, juntamente com outros 36 (trinta e seis) acusados tiveram a sua prisão preventiva decretada em 25.02.2019, por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, nos autos 0001203-12.2018.9.06.0167. Na sequência foi oferecida denúncia pelo parquet em 03.04.2019, a qual restou recebida pelo Juízo competente em 20.05.2019. 
    No momento, muito embora transcorrido 1 (um) ano do recebimento da denúncia o feito ainda aguarda a citação de alguns dos denunciados, não se tendo notícia do início da instrução processual quanto a nenhum dos corréus. Quanto ao ponto, registre-se ademais, que ao que tudo indica, nenhuma medida foi adotada pelo Juízo competente a fim de imprimir maior celeridade ao feito, que conta com inúmeros réus presos, como, v.g., eventual desmembramento de réus não encontrados, a fim de que, ao menos com relação aos demais, seja a instrução processual finalmente inaugurada.
    Conquanto se reconheça complexidade das condutas apuradas, por certo a participação e grau de periculosidade de cada um dos 37 (trinta e sete) denunciados não é igual, a indicar a necessidade de uma avaliação individualizada da manutenção da medida extrema, sobretudo à vista da atual conjectura atual, de pandemia mundial, deflagrada pelo novo coronavírus.
    Nada obstante isto, solicitadas informações ao Juízo a quo, a fim de que esclarecesse pontos específicos considerados relevantes por este Relator (eDOC.13), limitou-se à mera narrativa padronizada de atos processuais desenvolvidos até o presente momento. Quanto ao paciente, em particular, contudo, nenhum detalhamento maior foi fornecido, como por exemplo, qual seria sua participação na empreitada criminosa, quais fundamentos autorizam a manutenção de sua prisão preventiva e/ou quando foi a última data em que foi a sua custódia reavaliada.
    Isto posto, e considerando que se tem notícia de que a legalidade de sua custódia já foi apreciada pelo Tribunal de Origem, oficie-se ao TJCE a fim de que esclareça, e/ou interceda a fim de que o Juízo competente o faça, os seguintes pontos: (i) a situação prisional do paciente RENAN COELHO MOUTA, esclarecendo se encontra-se custodiado ou em liberdade, e se eventual prisão é cautelar ou decorre de execução penal; (ii) se tem notícias de reiteração criminosa ou maus antecedentes relacionados ao ora paciente; (iii) qual seria o papel do paciente na empreitada criminosa e quais seriam os crimes a ele imputados (iv) se nos últimos 90 (noventa) dias foi exarada nova decisão para reavaliação da custódia cautelar, tal como determina o art. 316, p. único do CPP, encaminhando a decisão pertinente, se houver; (iv) se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente foi examinada à luz da atual Recomendação 62/2020 exarada pelo CNJ, encaminhando a decisão pertinente, se houver; (v) se há previsão mínima de conclusão do processamento ou julgamento, ou, ao menos, início da instrução processual; (vi) ultimação de eventuais providências para imprimir celeridade ao feito como, ex. vi, desmembramento quanto a réus não encontrados e/ou que não apresentaram resposta à acusação. 
    Após, voltem-me conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente